Tribunal: TJMT
Processo: 0001642-60.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001642-60.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), MONALISA MENDONCA SANTANA - CPF: 051.119.541-98 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais
– PROCEDÊNCIA – CURTO-CIRCUITO NO TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos os recibos de despesas e laudo técnico apresentados pela parte requerente demonstrando que os danos materiais decorreram de um curto circuito no transformador de energia instalado em sua propriedade, torna-se devida a indenização pelo dano material.

Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve resolução, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida pelos reparos que efetuou por sua conta.

O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade. Fixado em atenção a tais critérios, não há razão para que seja reduzido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001642-60.2016.8.11.0003 – COMARCA DE
RONDONÓPOLIS
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a pagar, a título de danos materiais, a quantia de R$ 90.070,00 (noventa mil e setenta reais), devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c o § 1º do art. 161 do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, conforme sentença no ID 154981383.

Condenou ainda a concessionária/requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Por fim, condenou a demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação.

Opostos Embargos de Declaração (ID 154981384), estes foram rejeitados conforme decisão de ID 154981388.

Em síntese, sustenta a recorrente (ID 154981389), que ao contrário do alegado pelo autor/apelado, não há nos autos nenhuma comprovação de que a causa do incêndio em questão tenha decorrido de fato imputável à concessionária.

Assevera que não pode ser responsabilizada pelo incêndio objeto da presente demanda, uma vez que (i) o transformador em questão pertence à rede particular de propriedade do autor; (ii) a concessionária jamais recebeu qualquer pedido de incorporação da rede a seu patrimônio, não havendo como se imputar responsabilidade à apelante pela manutenção do transformador supostamente defeituoso; (iii) não se constata
in casu
qualquer irregularidade ou omissão da promovida.

Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que se mostra imprescindível demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta indevida e o efetivo prejuízo patrimonial e, ainda, na data da alegada ocorrência do incêndio não fora constatada qualquer anormalidade ou evento na rede elétrica que provocasse alteração nas condições normais de fornecimento de energia, bem como que a parte autora sequer demandou administrativamente a solicitação de ressarcimento de danos elétricos junto à concessionária.

Aduz que as alegações da parte autora não são capazes de gerar o dano moral pleiteado, uma vez que não há qualquer prova robusta que comprove que o apelado sofreu qualquer violação aos seus direitos inerentes à personalidade, tais como a honra, a imagem, a reputação ou a sua intimidade, entre outros, razão pela qual tal pedido não merece prosperar. No caso de manutenção do
decisum
, pugna pela redução do valor arbitrado a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação em danos materiais e morais, ou alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 154981394).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001642-60.2016.8.11.0003 – COMARCA DE
RONDONÓPOLIS
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 154981366, p.5) que a parte autora é consumidora da UC nº 1493116 e relata que, em 29/09/2015 houve um curto-circuito no transformador de energia instalado em sua propriedade, causando-lhe danos de ordem material e moral e, que apesar do pedido administrativo de ressarcimento, os danos não lhe foram reparados.

Afirmou que o transformador de energia foi colocado em sua propriedade sem qualquer autorização, tal como não fora feito servidão pública, tampouco foi indenizado.

Sustentou que teve um relevante prejuízo com a queima do pasto e, teve que fazer diversos procedimentos para manter os animais vivos e reparar os danos causados, razão pela qual
ajuizou a presente ação.

Ao apreciar o feito, o magistrado
da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
julgou pr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte ré.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juízo singular reconheceu os danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da concessionária apelante, condenando-a ao pagamento no valor de R$ 90.070,00 (noventa mil e setenta reais) referente aos prejuízos financeiros listados pela parte autora em decorrência do curto-circuito ocorrido na rede de energia elétrica
.

Nesse ponto, a sentença
a quo
assim consignou:

“[...] Compulsando os autos, vê-se que a parte autora sustenta que em decorrência do curto circuito ocorrido por culpa da parte requerida, precisou arcar com as seguintes despesas:

- Conserto de 500m de cerca no valor de R$ 2.500,00 - ID. 65937102 p. 66;

- Frete de animais R$ 14.400,00 – ID. 65937102 p.62 e 66;

- Ração R$34.290,00 – ID. 65937102 p. 60;

- Arrendamento de imóvel R$ 38.880,00 - ID. 65937102 p. 53/56;

Neste cenário
, entendo suficientemente comprovados os danos materiais. Que, logicamente, devem ser indenizados pela requerida.
”
(ID 154981383, p.10) (g.n.)

Desta feita, concluiu acertadamente o magistrado singular que a parte autora fez prova suficiente a demonstrar os danos materiais em sua unidade consumidora, conforme se extrai das fotos juntadas na no ID 154981366, p.46/51; recibos de pagamento com conserto de 500m de cerca (ID 154981366, p66), frete de animais (ID 154981366, p.62); ração (ID 154981366, p.58/60) e arrendamento de imóvel (ID 154981366, p53), bem como juntada de laudo pericial – ID 154981371.

Assim, constata-se ser devida reparação face à inercia da concessionaria do serviço público frente aos danos materiais sofridos pela parte autora.

No que diz respeito à indenização por danos morais, verifica-se que a falha na prestação de serviço, qual seja, incêndio em razão de curto-circuito no transformador de energia, restou comprovado pelo laudo pericial no ID 154981371, que concluiu que:

“(...) a construção se encontra fora das normas de construção para instalação de RELIGADOR AUTOMATICO, onde o mesmo não apresenta as seguintes irregularidades;

I – Não possui alambrado de proteção com o solo coberto por pedra brita, onde a mesma serve para não propagar incêndio caso venha acontecer em caso de acidente (ver imagem 01)

(...)

III – Conforme o item 8.6.1 da norma NDU-007, a requerida não pediu o Termo de Autorização de Passagem para o requerente, onde após definido o traçado da linha por propriedade de terceiros, devem ser obtidos desses proprietários o termo de autorização de passagem em 2(duas) vias, com firma reconhecida do proprietário das terras onde deve

passar a rede de distribuição rural.

(...)

CONCLUSÃO

Ao analisar os fatos técnicos, o requerente esta dentro do seu direito de exigir indenização, pois se as instalações estivessem dentro dos padrões construtivos das normas vigente, não teria acontecido este incidente com a queima de 180 (cento e oitenta) hectares de terra, causando vários danos em sua propriedade e riscos aos animais que ali estavam (...)”

Destarte, não há dúvida de que a concessionária/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a falha na prestação de seus serviços, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que (ID 143184837, p.4):

“Neste ponto, necessário destacar que a impugnação ao laudo apresentado carece de qualquer comprovação que desqualifique o referido documento, vez que plenamente válido para o fim a que se destina.

Da mesma forma, observa-se que a parte requerida não foi capaz de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Não há provas nos autos de que o transformador de energia em questão fosse de propriedade particular; pelo contrario, há provas de que o autor é usuário dos serviços prestados pela ré, tendo como unidade consumidora de nº 1493116
(ID. 65937102 p.26) .

Não é de se olvidar que, de acordo com o aludido laudo pericial, as condições de da construção se encontravam fora das normas de construção para instalação de religador automático, não possuindo alambrado de proteção com o solo coberto por pedra brita, onde a mesma serve para não propagar incêndio.

Nesse sentido, em face da natureza do serviço, é dever da concessionária de energia tomar as medidas necessárias a fim de se evitar a ocorrência de prejuízos aos usuários, buscando tecnologias que os salvaguardem da inadequação ou intempéries do fornecimento de energia elétrica.”
(ID 154981383, p.6/7) (g.n.)

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – LAUDO PERICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

“Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.” (RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020).

A parte demonstrou o prejuízo alegado através de laudo pericial judicial, fazendo jus a indenização pelo dano material sofrido
.

Na espécie, o incêndio causado no pasto em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0038224-18.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)
(g.n.)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido, pois, fixado atendendo aos critérios supramencionados.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios em mais 2% sobre o valor já fixado, em atenção ao §11 do art. 85 do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023